Tribunal: STF
Processo: ARE 1590469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI Nº. 14.994/2024. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. EXAME, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA PENAL. LEI N. 14.994/24. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ULTRA-ATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI Nº. 13.641/18). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. LIMITES INERENTES AO TIPO PENAL ULTRAPASSADOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. NADA A REFORMAR. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de VICTOR NEWMAN XAVIER DE LUNA contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão resume-se a definir se a condenação pelo descumprimento da medida protetiva deve ser reformada diante da alegada insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da medida protetiva restou comprovado por meio de prova testemunhal coesa e harmônica, destacando-se as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo testemunho de sua genitora, indicando a presença reiterada do réu nas proximidades de sua residência, apesar da vedação judicial.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando ratificada em juízo e em consonância com outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.
5. Quanto à capitulação, o delito ocorreu no dia 26/01/2023, portanto, antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº. 14.994/2024 (09/10/2024), que alterou o quantum penal do art. 24-A da Lei 11.340/06 para uma sanção em abstrato de 02 a 05 anos de reclusão, e multa.
6. Tratando-se de lei posterior menos benéfica ao réu, deve ser operada a ultra-atividade da lei anterior, para que seja aplicada a regra do revogado art. 24-A da Lei 11.340/06, com redação dada pela Lei nº 13.641/18, que cominava a pena privativa de liberdade em abstrato de 03 meses a 02 anos de detenção.
7. Justifica-se a valoração negativa de modular “consequências” do crime, em razão das ações do acusado serem reiteradas, interferindo diretamente na saúde mental da vítima e no desenvolvimento de sua atividade laboral, necessitando de tratamento psicológico até os dias atuais.
8. A reincidência do réu foi devidamente reconhecida, com base em Guia de Execução de Pena constante nos autos, autorizando a exasperação da pena.
9. A dosimetria penal foi corretamente realizada, considerando-se, na primeira fase, a gravidade das consequências do crime, que impactaram a saúde mental da vítima e sua vida profissional, culminando na fixação da pena-base em 06 (seis) meses de detenção, recrudescida para 07 (sete) meses, em razão da reincidência, com manutenção do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
11. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.
12. O descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se com a simples violação das restrições impostas, independentemente da presença de evidências materiais adicionais.
13. A reincidência, devidamente comprovada, justifica a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 61, I, e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2598781, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 02.09.2024; TJMG, Apelação n. 0129693-36.2020.8.13.0701, Rel. Des. Valéria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe 13.11.2024; TJPB, Apelação n. 0008202-12.2018.8.15.0011, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, DJe 21.05.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente